Tribunal: TJES
Processo: 5004446-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004446-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
EONARDO VARGAS MOURA e MATHEUS ZOVICO SOELLA

AGRAVADO:

S
TONE FORT INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004446-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
EONARDO VARGAS MOURA e MATHEUS ZOVICO SOELLA

AGRAVADO:

S
TONE FORT INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE DIREITOS MINERÁRIOS.
PORTARIA N. 199/2006 DO DNPM REVOGADA. EXPLORAÇÃO MINERAL. BEM DA UNIÃO DE EXPLORAÇÃO PARTICULAR. APROVEITAMENTO ECONÔMICO.

1. Os Agravantes, ora Exequentes, diligenciaram na busca pelos principais sistemas judiciais na busca de bens pertencentes à Agravada, devendo ser observadas outras formas de satisfação do seu crédito, observando-se a ordem preferencial prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito. Registre-se, ainda, que os Exequentes realizaram, pelos próprios meios, diligências para localizar bens da Agravada, tendo encontrado o título de concessão de lavra para exploração de granito.

2. O artigo 176 da Constituição Federal disciplina que as jazidas e os demais recursos minerais são de propriedade da União, mas não afasta a possibilidade de sua exploração ou aproveitamento, por constituir propriedade distinta do solo, podendo o particular obter títulos outorgados pela Administração Pública para uso da área.

3. A concessão de lavra constitui "res in comercio", tem caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. O juízo
a quo
entendeu pela impenhorabilidade do direito minerário, fundamentando-se no artigo 2º da Portaria nº 199/2006 do Departamento Nacional de Produção Mineral.

5. Além de a previsão normativa vigente à época se tratar de lavra garimpeira, que não se aplicaria ao caso dos autos por ser exploração de granito, o regramento em questão está revogado pela Portaria nº 155/2016 e, portanto, sequer poderia ser utilizada como fundamento para o presente caso.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, da provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004446-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO VARGAS MOURA e outros
AGRAVADO: STONE FORT INDUSTRIA E MINERACAO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004446-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
EONARDO VARGAS MOURA e MATHEUS ZOVICO SOELLA

AGRAVADO:

S
TONE FORT INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO VARGAS MOURA
e
MATHEUS ZOVICO SOELLA
, em face da decisão proferida no ID n. 13893139, nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n. 5000611-17.2021.8.08.0038, por eles apresentado, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos minerários oriundos dos processos n. 48420.896797/2007-03 e 48420.896811/2008-41 junto à Agência Nacional de Mineração, pertencentes à Agravada.

Em suas razões (ID n. 2649715), os Agravantes sustentam, em síntese, que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora de direitos minerários por entender que haveria vedação do parágrafo único do artigo 2º da Portaria DNPM n° 199/2006, no entanto, o entendimento está em descompasso com a interpretação da lei regente e dos precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Argumentam que pretendem a penhora dos direitos minerários quanto à lavra das jazidas de granito, e não a penhora dos recursos minerais em si considerados. Alegam que o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que o sistema minerário vigente no Brasil atribui à concessão de lavra caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira, sendo possível a penhora sobre os direitos.

Defendem os Agravantes, por fim, que a normativa que subsidiou o indeferimento, além de estar revogada desde o ano de 2016, tratava especificamente da lavra garimpeira.

No ID n. 2699479, foi determinada a intimação da Agravada para se manifestar, contudo, esta se quedou silente.

É o breve relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
20.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, no que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador (Substituto) Lyrio Regis de Souza Lyrio.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

Conforme bem salientado pela eminente Relatora em seu voto, “
a Agravada recebeu título de concessão da lavra para exploração econômica, ou seja, possui caráter negocial, natureza econômica e é passível de cessão e transferência. Portanto, não haveria óbice em ser objeto de constrição.
”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador (Substituto) Lyrio Regis de Souza Lyrio.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO VARGAS MOURA
e
MATHEUS ZOVICO SOELLA
, em face da decisão proferida no ID n. 13893139, nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n. 5000611-17.2021.8.08.0038, por eles apresentado, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos minerários oriundos dos processos n. 48420.896797/2007-03 e 48420.896811/2008-41 junto à Agência Nacional de Mineração, pertencentes à Agravada.

Pretendem os Agravantes, basicamente, a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que seja deferido o pedido de penhora sobre os direitos minerários pertencentes à Executada.

A Agravada, apesar de intimada, não se manifestou no presente recurso.

Pois bem. Em que pese a relevância da argumentação apresentada pelo juízo
a quo
, a decisão deve ser reformada. Explica-se.

Traçando um breve panorama da tramitação do professo na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios apresentado pelos Agravantes, em referência a sua atuação nos autos do processo n. 0005389-86.2019.8.08.0038, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e, via de consequência, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravantes, advogados da parte contrária que se sagrou exitosa na demanda.

Verifica-se que, intimada para cumprimento de sentença por meio do seu patrono (ID n. 7651977 dos autos de origem), a Agravada, ora Executada, quedou-se inerte, razão pela qual se iniciaram as diligências expropriatórias, a pedido dos Exequentes/Agravantes (ID n. 12268889 dos autos de origem).

Registre-se, ainda, que o juízo
a quo
realizou consultas junto aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud e Infojud para busca de bens e ativos financeiros em nome da Agravada, porém, não obteve êxito em seu intento (IDs n. 12600878, 12600891, 12600894 dos autos do cumprimento de sentença), o que motivou os Agravantes a postularem pela penhora dos direitos minerários (ID n. 13583001).

É sabido que o procedimento executivo é regido pela busca da realização da norma jurídica concreta a fim de debelar a crise de inadimplemento, de forma que deve se desenvolver para a satisfação do crédito perquirido, desde que também garantidos os direitos fundamentais do credor.

Verifica-se que os Agravantes, ora Exequentes, diligenciaram na busca pelos principais sistemas judiciais na busca de bens pertencentes à Agravada, devendo ser observadas outras formas de satisfação do seu crédito, observando-se a ordem preferencial prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito. Registre-se, ainda, que os Exequentes realizaram, pelos próprios meios, diligências para localizar bens da Agravada, tendo encontrado o título de concessão de lavra para exploração de granito.

O artigo 176 da Constituição Federal disciplina que as jazidas e os demais recursos minerais são de propriedade da União, mas não afasta a possibilidade de sua exploração ou aproveitamento, por constituir propriedade distinta do solo, podendo o particular obter títulos outorgados pela Administração Pública para uso da área. Vejamos a previsão constitucional:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Nesse sentido, leciona Bruno Feigelson que "a fonte pública do bem mineral não contamina a natureza jurídica privada do produto da lavra", de forma que a União pode administrar os recursos minerais e fazer o respectivo aproveitamento econômico deles por meio de concessões a particulares, que terão título de concessão de lavra (FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553602094/. Acesso em: 20 jul. 2022. [Livro Digital]).

Nesses termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal há muito já se manifestou no sentido de que o título minerário tem caráter negocial, nos seguintes termos:

DIREITO DE PROPRIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GARANTIA DE INDENIZAÇÃO PLENA - JAZIDAS MINERAIS EXISTENTES NO IMÓVEL AFETADO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM - RESSARCIBILIDADE DOS DIREITOS INERENTES À CONCESSÃO DE LAVRA - A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE DO SOLO E DA PROPRIEDADE MINERAL - RECURSO IMPROVIDO. RECURSOS MINERAIS E DOMÍNIO CONSTITUCIONAL DA UNIÃO -
O sistema de direito constitucional positivo vigente no Brasil - fiel à tradição republicana iniciada com a Constituição de 1934 - instituiu verdadeira separação jurídica entre a propriedade do solo e a propriedade mineral (que incide sobre as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais existentes no imóvel) e atribuiu, à União Federal, a titularidade da propriedade mineral, para o específico efeito de exploração econômica e/ou de aproveitamento industrial.
A propriedade mineral submete-se ao regime de dominialidade pública. Os bens que a compõem qualificam-se como bens públicos dominiais, achando-se constitucionalmente integrados ao patrimônio da União Federal. CONCESSÃO DE LAVRA - INDENIZABILIDADE -
O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à concessão de lavra - que constitui verdadeira res in comercio -, caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira
. O impedimento causado pelo Poder Público na exploração empresarial das jazidas legitimamente concedidas gera o dever estatal de indenizar o minerador que detém, por efeito de regular delegação presidencial, o direito de industrializar e de aproveitar o produto resultante da extração mineral. Objeto de indenização há de ser o título de concessão de lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação econômica, e não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal, acha-se incorporada ao domínio patrimonial da União Federal. A concessão de lavra, que viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo econômico. Essa situação subjetiva de vantagem atribui, ao concessionário da lavra, direito, ação e pretensão à indenização, toda vez que, por ato do Poder Público, vier o particular a ser obstado na legítima fruição de todos os benefícios resultantes do processo de extração mineral. (RE 140254 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 05/12/1995, DJ 06-06-1997 PP-24876 EMENT VOL-01872-05 PP-00907)

Em uma análise dos processos n. 48420.896797/2007-03 e 48420.896811/2008-41 no sítio eletrônico da Agência Nacional de Mineiração (https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx), tem-se que em ambos há o deferimento de concessão da lavra para exploração de granito por parte da Agravada, o que significa dizer que esta tem explorado a região e sobre ela possui direitos econômicos, por alvará autorizativo concedido pela agência pertencente à União.

No caso em exame, o juízo
a quo
entendeu pela impenhorabilidade do direito minerário, fundamentando-se no artigo 2º da Portaria nº 199/2006 do Departamento Nacional de Produção Mineral, que assim dispõe:

Art. 2º A anuência e averbação de cessão total ou parcial de direitos de alvará de pesquisa, registro de licença e permissão de lavra garimpeira será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral, assinado somente pelo cedente ou em conjunto com o cessionário e entregue no protocolo do Distrito do DNPM onde se originou o processo cujo direito minerário é objeto do contrato, juntamente com os documentos específicos de que tratam os arts. 11 a 16 desta Portaria.

Parágrafo único. Não será admitido cessão ou transferência, parcial ou total, de requerimento de pesquisa, registro de licença e permissão de lavra garimpeira.

Entretanto, além de a previsão normativa vigente à época se tratar de lavra garimpeira, que não se aplicaria ao caso dos autos por ser exploração de granito, o regramento em questão está revogado pela Portaria nº 155/2016 e, portanto, sequer poderia ser utilizada como fundamento para o presente caso.

Não bastasse, o dispositivo em questão regulamenta
cessão total ou parcial de direitos de alvará de pesquisa, registro de licença e permissão de lavra garimpeira
na área que, de fato não permitira um aproveitamento econômico dos recursos minerais e, por isso, não admitiriam a hipótese de cessão e transferência.

Entretanto, conforme citado acima, a Agravada recebeu título de concessão da lavra para exploração econômica, ou seja, possui caráter negocial, natureza econômica e é passível de cessão e transferência. Portanto, não haveria óbice em ser objeto de constrição. Sobre a hipótese, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, nos seguintes termos:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE CONCESSÃO DE LAVRA E DIREITOS MINERÁRIOS. DIREITO MINERÁRIO QUE CONFERE O DIREITO DE LAVRA É SUSCETÍVEL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão de lavra, que tem como título uma portaria assinada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia (art. 43 do Código de Mineração), autoriza a efetiva exploração da jazida pelo concessionário e possui apreciação econômica. Acerca do tema, ensina o STF que O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à concessão de lavra - que constitui verdadeira Res in comercio -, caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira (...). (STF, RE 140.254 - AGR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 06/06/97). 2. Desse modo, possuindo o título de concessão da lavra caráter negocial, de natureza econômica, bem como passível de cessão e transferência, não há óbice a penhora judicial e não há que se cogitar quanto a forma como o exequente procederia à exploração do direito minerário, seja contratando pessoal que exerça labor na área de jazidas, seja pela própria parte em diligenciar junto a jazida, a fim de explorar a lavra concedida pois o direito de concessão poderá ser arrematado por concorrentes que comprovem sua habilitação junto ao DNPM a executar os direitos que decorrem da concessão do direito minerário. 3. No caso em análise, segundo consta da Certidão do Sr. Oficial de Justiça reproduzida à fl. 81 não foram localizados outros bens, da empresa executada, passíveis de penhora e, ainda, o Administrador Judicial nomeado pelo douto magistrado de singela instância assevera, em declaração à fl. 120 que a empresa agravada encontra-se com suas atividades paralisadas, não havendo como realizar a penhora no faturamento e que (...) o único bem penhorável que remanesce na empresa é sua concessão de lavra e direitos minerários, não havendo outros bens móveis ou imóveis que possam satisfazer a dívida., razão pela qual, a penhora sobre a concessão requerida pelo agravante deve ser deferida, notadamente considerando que o título minerário que confere o direito de lavra ao concessionário é suscetível de penhora judicial. (TJES; AI 0007726-03.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a decisão recorrida para determinar a penhora sobre a concessão de lavra e direitos minerários que pertencem à Agravada, cadastrados nos processos n. 48420.896797/2007-03 e 48420.896811/2008-41.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004446-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
EONARDO VARGAS MOURA e MATHEUS ZOVICO SOELLA

AGRAVADO:

S
TONE FORT INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE DIREITOS MINERÁRIOS.
PORTARIA N. 199/2006 DO DNPM REVOGADA. EXPLORAÇÃO MINERAL. BEM DA UNIÃO DE EXPLORAÇÃO PARTICULAR. APROVEITAMENTO ECONÔMICO.

1. Os Agravantes, ora Exequentes, diligenciaram na busca pelos principais sistemas judiciais na busca de bens pertencentes à Agravada, devendo ser observadas outras formas de satisfação do seu crédito, observando-se a ordem preferencial prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito. Registre-se, ainda, que os Exequentes realizaram, pelos próprios meios, diligências para localizar bens da Agravada, tendo encontrado o título de concessão de lavra para exploração de granito.

2. O artigo 176 da Constituição Federal disciplina que as jazidas e os demais recursos minerais são de propriedade da União, mas não afasta a possibilidade de sua exploração ou aproveitamento, por constituir propriedade distinta do solo, podendo o particular obter títulos outorgados pela Administração Pública para uso da área.

3. A concessão de lavra constitui "res in comercio", tem caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. O juízo
a quo
entendeu pela impenhorabilidade do direito minerário, fundamentando-se no artigo 2º da Portaria nº 199/2006 do Departamento Nacional de Produção Mineral.

5. Além de a previsão normativa vigente à época se tratar de lavra garimpeira, que não se aplicaria ao caso dos autos por ser exploração de granito, o regramento em questão está revogado pela Portaria nº 155/2016 e, portanto, sequer poderia ser utilizada como fundamento para o presente caso.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, da provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, da provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.